Tribunal: TJBA
Processo: 8009951-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009951-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: UANDS DA CRUZ ALVES e outros

Advogado(s)
:
DANILO SILVA MATOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO DE SEMOVENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A IMPETRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto de semoventes e associação criminosa, sob a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação contemporânea para a manutenção da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a posterior revogação da prisão preventiva do paciente pelo Juízo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do
Habeas Corpus
que visava à sua soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A finalidade do
Habeas Corpus
é sanar coação, atual ou iminente, ao direito de locomoção do indivíduo.

4. Uma vez cessado o ato que configura o suposto constrangimento ilegal, por decisão da própria autoridade apontada como coatora que determinou a soltura do paciente, esvazia-se o interesse de agir, tornando inócua a análise do mérito da impetração.

5. A superveniência da soltura do paciente, conforme informado pelo Magistrado de primeiro grau e corroborado pelos documentos juntados, implica o reconhecimento da prejudicialidade da ordem, por perda do seu objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de
Habeas Corpus
julgada prejudicada.

Tese de julgamento:
1.
A revogação da prisão preventiva do paciente pelo juízo de origem, com a consequente expedição de alvará de soltura, após a impetração do
Habeas Corpus
, acarreta a perda superveniente do seu objeto, tornando o
writ
prejudicado, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 659; CP, arts. 155, § 6º, e 288.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº
80
09951
-
56
.2026.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Itamaraju
/BA, tendo como impetrante o Bel.
DANILO SILVA MATOS

e como paciente,

UANDS DA CRUZ ALVES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
JULGAR PREJUDICADA
a ordem.

Salvador, .